Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-84.1997.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000011-84.1997.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADOS COCEBE LTDA Advogado(s):MARCELO CARVALHO DA NOVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta omissão relativa à ausência de intimação pessoal para suprir a paralisação do feito, requerendo a nulidade da sentença ou o retorno dos autos ao juízo de origem, bem como o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar a existência de intimação pessoal da Fazenda Pública em ambiente eletrônico; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada ou para fins exclusivos de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão examinou adequadamente toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à regularidade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, considerada válida como intimação pessoal em processos judiciais eletrônicos. 4. A alegação de ausência de intimação pessoal não encontra respaldo nos autos, pois a Fazenda Pública foi devidamente intimada por seu domicílio judicial eletrônico, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, caracterizando o abandono da causa nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 5. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via para rediscutir matéria de mérito já apreciada. 6. A divergência da parte com a conclusão do acórdão não caracteriza omissão, sendo inviável reabrir debate por meio de embargos de declaração. 7. O pedido de prequestionamento não impõe ao órgão julgador a necessidade de citar expressamente dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu. 8. A solução integral da controvérsia afasta a existência de omissão e que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do domicílio judicial eletrônico constitui intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem configuram via adequada para suprir inconformismo da parte. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica foi integralmente analisada no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 1.022; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000011-84.1997.8.05.0045, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado SUPERMERCADOS COCEBE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador,